Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712800-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: H. D. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA SILVA DE MEDEIROS, PEDRO ROLLEMBERG MOLLO D E C I S Ã O Vistos, etc. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se na verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência antecipatória para que seja determinado à ré o fornecimento dos serviços de tratamento médico, postulado na inicial. Confira-se excerto da decisão agravada: Para o tratamento da moléstia que a acomete – CID F84.0 - à autora foram prescritas as terapêuticas objeto do relatório médico de id. 87776099. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 5 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie à autora as terapêuticas "sub judice", tal como prescritas no "retro" aludido relatório médico. Contudo, conquanto incumba aos planos de assistência à saúde disponibilizar, na medida das coberturas obrigatórias fixadas em lei e daquelas contratualmente estipuladas, os meios necessários à manutenção e à recuperação da saúde de seus beneficiários, esposo o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário estabelecer quais estabelecimentos devem integrar suas respectivas redes de atendimento. Posto isso, faculto à ré que informe nos autos, no prazo de 3 dias a contar de sua citação/intimação, eventual unidade integrante de sua rede credenciada para que a autora realize os tratamentos que lhe foram prescritos. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, e sopesando os direitos confrontados verifico que ficaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência. O Código de Defesa Consumidor não é aplicado aos planos de saúde de autogestão, conforme anunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018. Dessa forma, a negativa da ré/agravante em arcar com as despesas de atendimento multidisciplinar deve ser analisada à luz da legislação civil. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: ... II - quando incluir internação hospitalar: ... c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e ... g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; Assim, interpretando a legislação aplicada, sob a ótica de proteção da dignidade e da saúde do paciente, afere-se que a agravante ece serviços para o tratamento da parte autora (síndrome de autismo). Ademais, à luz do artigo 423[1] do Código Civil, vem a jurisprudência pátria sinalizado a abusividade das cláusulas limitativas, por privar a parte do tratamento médico recomendado para a natureza e gravidade da enfermidade, conforme prescrições médicas, deixando-a em situação de extrema desvantagem, em nítida afronta aos postulados da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Desta feita, deve ser garantido aos pacientes, conveniados ao Plano de Saúde, os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, havendo indicação pelo médico do tratamento específico, não pode o Plano de Saúde, por sua iniciativa, substituí-lo por outro que repute mais adequado ou mesmo negar a cobertura, como no presente caso. Importante reforçar que cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não à operadora de plano de saúde, a decisão pelo tipo de tratamento mais apropriado para o eficaz tratamento do quadro de saúde apresentado. Registre-se que a parte autora não está a indicar determinado médico, hospital ou clínica para ser tratada, inclusive o juízo da instância prima determinar a parte agravante que indique os profissionais conveniados a ela. Na esteira dessas considerações, a antecipação de tutela mostra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela parte autora, bem como patente o prejuízo do paciente ante o risco de interrupção do tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.